Tribunal: TJDFT
Processo: 0734078-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734078-72.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CESAR RODRIGUES ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARCINOMA MEDULAR DE TIREOIDE COM COMPROMETIMENTO DE LINFONODOS CERVICAIS E LESÕES METASTÁTICAS EM FÍGADO. PRESCRIÇÃO DE SELPERCATINIB. MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. LIBERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA AGÊNCIA REGULADORA. TEMA 990/STJ. DISTINGUISHING. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE. DOENÇA GRAVE E RARA. MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO. CERTIFICAÇÃO DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO FÁRMACO POR AGÊNCIAS REGULADORAS INTERNACIONAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REsp 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA" (Tema 990). 2. Todavia, o próprio STJ, aplicando a técnica da distinção (distinguishing), entendeu que “a autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia” (REsp 1943628/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). 2.1. No caso em exame, a ANVISA autorizou a importação do medicamento prescrito ao autor, que se encontra acometido por doença grave e rara. A autorização excepcional de importação concedida pela ANVISA é precedida de análise da segurança e da eficácia do medicamento, além de impor condições para a sua adequada ministração, razão pela qual é suficiente a avaliação sanitária realizada pelo órgão, para fins de compelir o convênio médico ao fornecimento do medicamento. 2.2. O medicamento em questão teve sua segurança e eficácia atestadas por agências reguladoras internacionais e se trata de medicação de alto custo. 3. A negativa indevida de cobertura do plano de saúde calcada na alegação de ausência de registro na ANVISA, quando o participante se encontrava em quadro clínico debilitado e estado psicológico sensível, caracterizou a ilicitude na conduta do prestador de serviços, e ocorreu de tal forma que superou o mero dissabor, dando ensejo à compensação por danos morais. 4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos artigos 10, inciso V, da Lei 9.656/98, 188, inciso I, 421 e 422, todos do Código Civil, asseverando que não há dever de custeio de medicamento sem registro pela ANVISA. Afirma, ainda, que é permitida a exclusão contratual de produtos produzidos fora do território nacional e sem registro na ANVISA, como no caso dos autos. Pugna, também, pelo afastamento do pagamento de indenização por danos morais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante à suposta violação ao artigo 10, inciso V, da Lei 9.656/98. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028